Tribunal: STF
Processo: HC 216716
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-06-15
Data de publicação: 2022-06-15

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



    Vistos. 



    Habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de Everton Henrique de Souza, apontando como autoridade coatora o Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no HC nº 741.277/SP, Relator o Ministro Ribeiro Dantas, mantendo a concessão parcial da ordem para fixar o regime semiaberto.



    Narram os autos que o paciente foi condenado às penas de 5 (cinco) anos, em regime inicial fechado, mais o pagamento de dias-multa no valor mínimo unitário legal, pelo crime de tráfico de drogas.



    Sustenta o impetrante que o paciente faria jus à incidência da causa especial de redução de pena, prevista no § 4º do art. 33 da Lei de Drogas. 



    Aduz, para tanto, que foi afastado o benefício, entendendo-se que o paciente se dedicaria às atividades delitivas considerada a prática de crime de roubo logo após solto em audiência de custódia.



    Argumenta que o paciente é traficante de pequeno porte, ressaltando que, no caso, a quantidade de droga apreendida é ínfima: 4,6g de crack e 17,6g de maconha.



    Requer a concessão da ordem para incidir o redutor do parágrafo 4º do artigo 33 da Lei 11.343/06, com o redimensionamento da pena e a fixação do regime aberto. 



    Examinados os autos, decido. 



    Transcrevo a ementa da decisão impugnada:



    “PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DE PENA. RÉU QUE SE DEDICA A ATIVIDADE CRIMINOSA. ALTERAÇÃO DE ENTENDIMENTO. REEXAME DE FATO. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. Hipótese em que a causa de diminuição do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006 foi negada ao réu sob o entendimento de que ele é habitual na prática delitiva, uma vez que foi preso em local conhecido como ponto de venda de drogas, dominado por facção criminosa, com variada quantidade de entorpecente. Destacou-se, ainda, que, após ser solto em audiência de custódia nestes autos, voltou a ser preso em flagrante pelo delito de roubo. Portanto, assentado pelas instâncias antecedentes, com fundamento em elementos colhidos nos autos, que o paciente se dedica a atividade criminosa, a modificação desse entendimento – a fim de fazer incidir a minorante da Lei de Drogas – enseja o reexame do conteúdo probatório dos autos, o que é inadmissível em sede de habeas corpus. 2. Agravo não provido” (doc. 2)



    Pelo que há no julgado proferido pelo Superior Tribunal de Justiça, não se vislumbra ilegalidade flagrante, abuso de poder ou teratologia que justifique a concessão da ordem. Pelo contrário, a decisão em questão encontra-se suficientemente fundamentada, estando justificado o convencimento formado.



    O eminente Relator do feito no STJ consignou que o juiz sentenciante afastou o redutor por entender que o paciente se encontra inserido no meio criminoso: 



    “In casu, observa-se que o redutor foi negado ao réu sob o entendimento de que ele é habitual na prática delitiva, uma vez que foi preso em local conhecido como ponto de venda de drogas, dominado por facção criminosa, com variada quantidade de entorpecente. Destacou-se, ainda, que, após ser solto em audiência de custódia de custódia nestes autos, voltou a ser preso em flagrante pelo delito de roubo” (doc. 2).



    Com efeito, verifico que a negativa de aplicação da causa especial de redução da pena, prevista no § 4º do art. 33 da Lei de Drogas, está consubstanciada na conclusão de que o paciente se dedicava à atividade criminosa, considerada a circunstância do flagrante e a prática de crime de roubo logo após ser beneficiado pela liberdade provisória.



    É firme a jurisprudência deste Supremo Tribunal no sentido de que, “[s]e as circunstâncias concretas do delito ou outros elementos probatórios revelam a dedicação do paciente a atividades criminosas, não tem lugar o redutor do § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006.” (HC nº 123.042/MG, Primeira Turma, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe de 31/10/14).



    Ademais, se as instâncias ordinárias, soberanas na análise da prova, concluíram que a paciente se dedicava à atividade criminosa para negar a incidência da causa especial de redução de pena, para se chegar a uma conclusão diversa, necessário seria o reexame de fatos e provas que o habeas corpus não comporta. 



    De acordo com o entendimento da Corte é inviável a utilização do habeas corpus para se revolver o contexto fático probatório e glosar os elementos de prova que ampararam aquela conclusão. 



    Nesse sentido: RHC nº 105.150, Primeira Turma, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJe de 4/5/12; RHC nº 121.092/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 12/5/14; HC nº 118.602/SP, Segunda Turma, Relator o Ministro Teori Zavascki, DJe de 11/3/14; e o HC nº 111.398/SP, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 3/5/12.



    Por fim, registro que, em sendo inviável o pretendido redutor, ficam prejudicadas as demais questões suscitadas no writ.



    Ante o exposto, nego seguimento, nos termos do § 1º do art. 21 do RISTF, ao habeas corpus, ficando, por consequência prejudicado o pedido liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 15 de junho de 2022.



Ministro Dias Toffoli



Relator



Documento assinado digitalmente